Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714869-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: KLEBER CRISPIM DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id. 153268593, na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0028137-48.2013.8.07.0007) movida em face de KLEBER CRISPIM DE LIMA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens via sistema Sisbajud, de forma reiterada, com os seguintes fundamentos: (...)Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor embora frutífera não alcançou resultado expressivo frente ao débito (ID 84916212). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ademais, não foram apresentados fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Assim, a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Certifique-se quanto à data de suspensão dos presentes autos (decisão de ID 38332876), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, bem como acerca do transcurso do prazo legal para aplicação do §5o, do art. 921, do CPC. Em caso positivo, procedam-se com as intimações de praxe. Publique-se com prazo de 1 dia para o exequente. Em suas razões (id. 45937045), esclarece o agravante, em linhas gerais, que a finalidade do Sisbajud consiste em facilitar a localização de valores e ativos financeiros dos executados, visando à satisfação do crédito da parte exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Nesse contexto, pontua ter buscado, no curso do processo, diligenciar no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete para localizar bens do agravado passíveis de constrição, porém, sem êxito. Acrescenta que o Juízo ao indeferir o pedido de pesquisa pelo Sistema SISBAJUD de forma reiterada, fere o direito da Agravante previsto no art. 789, do CPC, assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto o decurso de prazo significativo (2 anos e 2 meses) para reiteração da pesquisa. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferindo a consulta ao sistema SISBAJUD (teimosinha) para localizar bens da parte agravada passíveis de penhora, pelo período de 30 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 45937048 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via Sisbajud, inclusive na modalidade “temosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório de cognição, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema foi realizada em 13/04/2021 (Id. 88656059, autos na origem), portanto, há 2 anos, aproximadamente, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via Sisbajud, pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora